Tribunal: TJSP
Processo: 1506493-02.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado e roubo tentado – Três vítimas - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Magistrada que fundamentou os critérios utilizados para apurar a dosimetria penal – Irresignação que se confunde com o mérito – Ausência de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, até porque o édito condenatório está

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado e roubo tentado – Três vítimas - Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Inocorrência – Magistrada que fundamentou os critérios utilizados para apurar a dosimetria penal – Irresignação que se confunde com o mérito – Ausência de nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado pela vítima, até porque o édito condenatório está lastreado em outras provas – Mérito – Celular do réu que foi apreendido na cena do crime e posteriormente reconhecido por sua companheira, que confirmou o ato em Juízo – Uma das vítimas que reconheceu fotograficamente o acusado nas duas oportunidades em que foi ouvida, até porque o réu se encontra em lugar ignorado desde a ocorrência dos fatos – Réu que está atualmente foragido da justiça, desde que foi decretada sua prisão preventiva, não comparecendo em Juízo para ofertar sua versão dos fatos, a corroborar ainda mais com sua autoria delitiva – Versão sustentada pela Defesa que não encontra arrimo nas provas produzidas em audiência – Condenação que se mantém – Dolo (ainda que eventual) de matar duas das vítimas presente no caso concreto – Réu que desferiu facadas contra duas das vítimas, sendo uma idosa e a outra atingida em região próxima do pulmão – Desclassificação descabida – Dosimetria penal que merece ajustes – Fração de aumento na primeira fase reduzida para 1/3 – Segunda fase – Pena que não pode ultrapassar o máximo cominado ao tipo legal – Dicção da Súmula 231 do STJ, interpretada contrario sensu – Causas de aumento de pena que são aplicáveis somente ao roubo próprio e impróprio – Redução pela tentativa mantida em 1/3, dado o intenso iter criminis percorrido – Concurso formal aplicado, em razão do número de delitos – Fração reduzida para 1/5 - Pena pecuniária mantida para não infringir a reformatio in pejus – Pena privativa de liberdade reduzida – Regime fechado mantido – Apelo defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506493-02.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
DA SILVA DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
2
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050
Apelante: Thiago da Silva do Prado
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 2628
APELAÇÃO CRIMINAL – Latrocínio tentado e roubo
tentado – Três vítimas - Preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação – Inocorrência –
Magistrada que fundamentou os critérios utilizados para
apurar a dosimetria penal – Irresignação que se confunde
com o mérito – Ausência de nulidade do reconhecimento
fotográfico do acusado pela vítima, até porque o édito
condenatório está lastreado em outras provas – Mérito –
Celular do réu que foi apreendido na cena do crime e
posteriormente reconhecido por sua companheira, que
confirmou o ato em Juízo – Uma das vítimas que
reconheceu
fotograficamente
o
acusado
nas
duas
oportunidades em que foi ouvida, até porque o réu se
encontra em lugar ignorado desde a ocorrência dos fatos –
Réu que está atualmente foragido da justiça, desde que foi
decretada sua prisão preventiva, não comparecendo em
Juízo para ofertar sua versão dos fatos, a corroborar ainda
mais com sua autoria delitiva – Versão sustentada pela
Defesa que não encontra arrimo nas provas produzidas em
audiência – Condenação que se mantém – Dolo (ainda que
eventual) de matar duas das vítimas presente no caso
concreto – Réu que desferiu facadas contra duas das
vítimas, sendo uma idosa e a outra atingida em região
próxima do pulmão – Desclassificação descabida –
Dosimetria penal que merece ajustes – Fração de aumento
na primeira fase reduzida para 1/3 – Segunda fase – Pena
que não pode ultrapassar o máximo cominado ao tipo legal
– Dicção da Súmula 231 do STJ, interpretada contrario
sensu – Causas de aumento de pena que são aplicáveis
somente ao roubo próprio e impróprio – Redução pela
tentativa mantida em 1/3, dado o intenso iter criminis
percorrido – Concurso formal aplicado, em razão do
número de delitos – Fração reduzida para 1/5 - Pena
pecuniária mantida para não infringir a reformatio in pejus
– Pena privativa de liberdade reduzida – Regime fechado
mantido – Apelo defensivo parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório de fls. 227/238, acrescento a r. sentença
ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu Thiago

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
3
da Silva do Prado ao cumprimento da pena de 51 (cinquenta e um anos), 10 (dez)
meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 25
(vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 157, §2o, inciso II,
e por duas vezes no artigo 157, §2o, inciso II, e §3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, consoante decisão de fls. 245/246,
que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público para
corrigir o dispositivo da sentença anteriormente lançada.
Isso porque, segundo diz a denúncia, no dia 02 de
março de 2019, por volta das 04h27min, na Rua Cachoeira do Campo, no 104, São
Paulo, nesta Capital, Thiago da Silva do Prado, agindo em concurso de pessoas e
com unidade de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, teria
tentado subtrair, em proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida
contra as vítimas Adalberto Batista da Silva, Carlos Alberto Corrêa da Silva e
Danillo Souza da Silva, dinheiro e objetos de valor do interior da residência das
mesmas vítimas, não se consumando a subtração por circunstâncias alheias à
vontade dos agentes. Consta também que, durante a tentativa de subtração de bens
das vítimas, o acusado e seus comparsas tentaram matar as vítimas Adalberto e
Carlos Alberto, para assegurar a subtração e a impunidade do crime, desferindo
diversos golpes com faca no pulso, abdômen, região torácica, dentre outras partes do
corpo dos ofendidos, tudo conforme laudo pericial preliminar juntado, somente não
causando a morte delas por razões alheias à vontade dos agentes, consistente em não
ter conseguido atingir órgão vital, bem como em razão do socorro que lhes foi
prontamente dispensado.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o acusado e seus
comparsas invadiram a residência das vítimas decididos de realizar um roubo. No
interior do imóvel, se dirigiram a um quarto, no piso superior, onde abordaram
Danilo, que estava dormindo, e anunciaram o assalto, proferindo frases como “não
reage, não se mexe”.
Assustado com a abordagem dos criminosos, Danilo
reagiu, segurando o braço do acusado, iniciando-se uma luta corpora entre os três
criminosos e a vítima. Nesse momento, o acusado desferiu um soco no olho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
4
Danilo, o qual ainda levou um golpe na nuca. Com o barulho advindo das agressões,
a vítima Carlos se levantou, abriu a porta de seu quarto e pôde visualizar a confusão.
No afã de defender Danilo, Carlos tentou conter os criminosos.
Em seguida, os assaltantes desceram as escadas,
rumando para a cozinha do imóvel. Danillo e Carlos foram ao encalço deles. Os
agressores novamente investiram contra as vítimas, desta vez, porém, na posse de
faca, o acusado e comparsas desferiram inúmeras facadas em Carlos Alberto. A
vítima Adalberto, que também acordara com o barulho oriundo da confusão, entrou
na cozinha, sendo igualmente agredido com inúmeras facadas. Os agressores assim
agiram, dispostos a matarem as vítimas, segundo a denúncia, para assegurar a
subtração de bens e a impunidade do crime. Carlos Alberto sofreu lesão em região
torácica. Adalberto também sofreu lesões provenientes de facadas nas regiões das
mãos e pulsos.
Acontece que a senhora Ivanir Corrêa também acordou
por conta do barulho e se dirigiu à cozinha. As vítimas feridas estavam
ensanguentadas. Diante da reação das vítimas, o tempo transcorrido no imóvel, a
dificuldade encontrada para efetivação da subtração e, com a chegada de Ivanir, os
autores correram em fuga, abandonando o imóvel sem levar consigo bens dos
ofendidos.
A polícia e o SAMU foram acionados e compareceram
ao local, sendo as vítimas posteriormente socorridas, fato que impediu que as
consequências mais graves acontecessem aos ofendidos feridos na ação criminosa.
Ocorreu que, em sua fuga, o acusado esqueceu seu telefone celular, o qual, em
seguida, recebeu uma ligação de sua esposa, Stephanie Santos da Silva. Assim, os
policiais atenderam e, posteriormente, o aparelho celular foi reconhecido como do
acusado. Somente Carlos teve condições de reconhecer o acusado como um dos
autores do roubo (fls. 12).
Inconformado, Thiago da Silva do Prado, por meio de
seu procurador, interpôs recurso de apelação (fls. 257/290). Preliminarmente,
sustenta nulidade na sentença por ausência de fundamentação na dosimetria da pena.
No mérito, defende a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
5
requer a desclassificação de sua conduta para tentativa de roubo em concurso com o
crime de lesão corporal, na forma do artigo 70 do Código Penal, mencionando ainda
a legítima defesa dos roubadores contra as agressões sofrida pelas vítimas. Também
questiona o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ou seja, sem observar
as formalidades contidas no artigo 226 do CPP. Por fim, pede que a dosimetria seja
refeita.
Contrarrazões de apelação do Ministério Público as fls.
294/297 pugnando pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a r.
sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 312/323
opinando pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do
apelo defensivo, com a integral manutenção da r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição expressa ao julgamento virtual (fls. 334).
É o relatório.
De início, a preliminar arguida não comporta acolhida.
Argumenta a Defesa que há nulidade na sentença recorrida, uma vez que a
“Meritíssima juíza singular sentenciante não explicitou os critérios que nortearam a
aplicação da dosimetria da pena em todas as fases, em especial, da fração mínima de
1/3, no que tange a tentativa, contemplada no artigo 14, inciso II do Código Penal”.
Contudo, razão não lhe assiste. De uma leitura atenta
da sentença guerreada, especialmente a partir das fls. 235, verifica-se que a
magistrada de piso se valeu de argumentos para justificar cada um dos incrementos
operados durante a dosimetria penal. Também explicou que a diminuição da
tentativa no patamar mínimo de 1/3 se deve ao “largo caminho executório
percorrido”. Prosseguiu dizendo que “Embora não tenham os roubadores conseguido
efetivar a subtração, agrediram fisicamente três vítimas, uma delas com socos e
muitos golpes, outras duas com diversas facadas. A ação durou mais de uma hora,
durante a madrugada e somente não se consumou dado o demasiado esforço e
resistência dos ofendidos”. Assim, em verdade, a d. Defesa não aponta qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
6
irregularidade formal com a sentença, mas apenas expõe sua irresignação com a
análise meritória da dosimetria penal, a qual, já se adianta, será oportunamente
revista.
Tampouco há que se falar em nulidade decorrente da
inobservância fiel aos requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, com
relação ao reconhecimento fotográfico do acusado por uma das vítimas, ocorrido
tanto na fase extrajudicial como em Juízo. Isso porque tal procedimento é mera
recomendação legal, de forma que a não observância dos critérios por ela
estabelecidos não tem o condão de macular todo o feito, ainda mais quando o édito
condenatório estiver amparado, também, em outras provas produzidas, como será
visto adiante. Neste sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
DE
PROVAS.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
NULIDADE.
DESCABIMENTO. (...) III - É pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é
legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando
realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do
Código de Processo Penal, servindo o paradigma
legal como mera recomendação. (...).” (STJ, HC
443769/SP, 5a Turma, Min. Felix Fischer, jg.
12/06/2018, DJe 15/06/2018).
Ora, com tal argumento, tem-se que a defesa de
Thiago, em verdade, não levanta qualquer mácula processual em relação ao
reconhecimento, passível de comprometer o ato, mas, sim, apenas manifesta
inconformismo com a análise meritória, que, como se verá adiante, afigura-se
acertada pelo decreto condenatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
7
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face
do boletim de ocorrência de fls. 8/13, auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16 e
18), auto de reconhecimento de objeto (fls. 17), auto de exibição e apreensão (fls.
19/20), laudo pericial de exame de corpo de delito (fls. 58/59, 165/168), laudo
pericial (fls. 141/163, 169/171), exame técnico realizado no local do crime (fls.
144/163), bem como pela prova oral coligida ao longo da persecução criminal.
A autoria delitiva, por sua vez, também é indene de
dúvidas e recai com segurança sobre o ora apelante. Senão, vejamos.
O ofendido Adalberto Batista da Silva, avô de Danilo,
pai de Carlos e marido de Ivanir, pessoa com 77 anos de idade (cf. boletim de
ocorrência de fls. 8/13), foi ouvido em Juízo. Disse que os roubadores entraram em
sua casa de madrugada, por volta das 4 horas. Invadiram o quarto de Danilo e
entraram em luta corporal, seguindo para a cozinha da residência. Dirigiu-se à
cozinha e se deparou com uma cena de terror. Deram facadas nele, cortando o seu
braço. Danilo levou só golpe na cabeça. Contou que teve os braços cortados. Eram
três criminosos. Estavam com os rostos descobertos, mas não conseguiu identifica-
los porque estava escuro e ninguém acendeu a luz. Deixaram um celular, um boné e
uma chave de fenda grande. Não foi possível identifica-los na Delegacia. Teve que
passar por cirurgia para reparar o tendão do nervo do braço. Ainda não se recuperou
totalmente dos movimentos dos braços.
Danilo, por sua vez, também ouvido sob o crivo do
contraditório, disse que estava dormindo quando foi acordado por três criminosos, já
munidos de uma faca. Acordou assustado e reagiu. Iniciou uma briga corporal.
Levou um soco no olho e uma “passada” na cabeça. Os criminosos esqueceram um
boné, fone de ouvido, chave de fenda e um celular. Pegou o celular e já entregou
para um policial. Não conseguiu reconhecer os criminosos.
Carlos Alberto Correa da Silva, a seu turno, disse em
audiência que ouviu barulhos de madrugada, ocasião em que se deparou com três
homens, sendo que seu sobrinho estava correndo atrás deles. Contou que os
roubadores estavam com uma faca, sendo uma grande e uma pequena. Relatou ter
levado pelo menos duas facadas, uma no rosto e outra no tórax. Passou por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
8
procedimento cirúrgico. Explicou que a lesão sofrida ficou a 1 milímetro de alcançar
o pulmão. Asseverou que os roubadores deixaram um celular e um boné. Visualizou
as fotos no celular. Conseguiu reconhecer o acusado na Delegacia de Polícia
fotograficamente. Em audiência, tornou a reconhecer a fotografia do apelante,
dizendo que era ele quem estava em luta corporal com seu sobrinho e deixou o
celular cair no momento da fuga. Não conseguiu visualizar o rosto dos demais, até
porque eles já estavam do lado de fora e tudo foi muito rápido. Olhando pela foto,
disse não ter nenhuma dúvida. Ficou de quatro a cinco dias internado, por conta dos
ferimentos.
A testemunha Taciel Gonçalves, PM que atendeu a
ocorrência, ouvido em Juízo, disse que ao chegar na residência, se deparou com duas
pessoas vítimas de facadas. No local, foi apreendido a faca e um celular. As vítimas
foram socorridas. Confirmou que esse celular recebeu uma ligação, mas não se
recorda quem atendeu. Contou que no DP compareceu a mãe e a esposa do
proprietário do celular encontrado.
No mesmo teor, foram as declarações de seu colega de
farda, o PM Thiago da Silva do Prado. Acrescentou que a genitora e a esposa do
acusado, presentes no DP, afirmaram que o recorrente tinha saído na noite anterior
para ir a um baile funk e que até aquele momento não havia retornado.
Daniel Bruno Faucon Colombini, Delegado de Polícia,
também ouvido sob as garantias do contraditório, confirmou as circunstâncias do
ocorrido, especialmente sobre o encontro do aparelho celular do acusado na cena do
crime, o que possibilitou a sua identificação.
Por fim, Stephanie Santos da Silva, companheira do
apelante, confirmou que ele disse ter ido a um baile funk na madrugada anterior ao
crime, sendo que ligou para o celular dele naquela madrugada. Ato contínuo, os
policiais atenderam e disse que o apelante estava preso, sendo que foram até a sua
residência para que ela comparecesse ao DP. Confirmou ter reconhecido o celular de
seu companheiro, apresentado na Delegacia de Polícia.
O apelante se encontra em lugar ignorado desde então,
foragido da justiça desde a decretação de sua prisão preventiva (fls. 92). Por isso, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
9
decretada sua revelia (fl. 177).
Diante do farto arcabouço probatório produzido em
Juízo, não se tem dúvidas do envolvimento do apelante com os fatos descritos na
denúncia. A vítima Carlos Alberto Correa da Silva reconheceu o acusado
fotograficamente nas duas oportunidades em que foi ouvido. Não teve dúvidas. Mas
não é só. O celular do acusado foi encontrado na cena do crime, reconhecido por sua
companheira como sendo de sua propriedade. A defesa do apelante diz que ele teria
sido vítima de furto/roubo no baile funk, mas não trouxe nenhuma testemunha para
confirmar o ocorrido. Aliás, o acusado se encontra desaparecido desde o ocorrido,
nunca mais retornando a conviver sem seu seio familiar, a corroborar ainda mais
com sua autoria delitiva.
De fato, como muito bem observado pela juíza
sentenciante, a fuga do acusado, permanecendo desaparecido há mais um ano e
meio, milita em seu desfavor, traduzindo em clara tentativa de escapar à aplicação
da lei penal.
Delineada a autoria delitiva, também não se tem
dúvidas da intenção homicida (ainda que eventual) no crime patrimonial praticado
pelo apelante e seus comparsas. Aliás, latrocínio é o crime de roubo qualificado pelo
resultado, em que o dolo inicial é o de subtrair a coisa, sendo que as lesões corporais
ou a morte são decorrentes da violência empregada. Por essa razão, a jurisprudência
do STJ1 pacificou-se no sentido de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza
independentemente da natureza das lesões sofridas pelas vítimas (se leve, grave ou
gravíssimas), bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o
desígnio de matá-las, como é o caso em comento.
Dito isso, na espécie, é evidente que as facadas
desferidas contra as vítimas Adalberto e Carlos poderiam leva-los a morte, caso não
fossem prontamente atendidos. Veja-se que Carlos Alberto foi golpeado pelo menos
duas vezes, uma no rosto e outra na lateral do tórax, que, por pouco, não atingiu
órgão vital (pulmão), segundo seu relato em Juízo. Em razão disso, permaneceu
internado por cerca de 4 a 5 dias. Por outro lado, Adalberto, idoso com 77 anos de
1 5a Turma. HC 201.175-MS, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/4/2013 (Info 521).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
10
idade, também não foi poupado. Disse que passou por cirurgia para reparar as lesões
causadas em seu braço. Na audiência, realizada cerca de oito meses após os fatos,
disse não ter recuperado integralmente os movimentos. Nesse contexto, não há
dúvidas de que Adalberto também correu risco de perder a vida, seja porque sofreu
lesões profundas (a necessitar de cirurgia), seja em função de sua idade avançada (a
incrementar o risco).
Diante desse cenário, descartam-se as teses defensivas
que pleiteiam a desclassificação para delito menos grave (roubo seguido de lesão
corporal ou outro qualquer). Totalmente descabida a tese de legítima defesa, uma
vez que as agressões perpetradas pelo apelante não foram praticadas com intuito
repelir injusta agressão, mas sim para assegurar a detenção da coisa e a impunidade
do crime (fuga).
A dosimetria penal, por sua vez, comporta reparos.
Quanto à fixação da pena, melhor que se utilize como
parâmetro o latrocínio tentado contra a vítima Adalberto, por se tratar da maior das
penas (contra vítima senil), que sofrerá ação do artigo 70, primeira parte, do Código
Penal em momento oportuno. Note-se que no caso incidem um total de três delitos
(dois latrocínios tentados, contra as vítimas Adalberto e Carlos, e um roubo tentado,
contra a vítima Danilo, que sofreu apenas um soco na cabeça).
Na primeira fase, a d. magistrada, sopesadas as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, decidiu fixar a pena-base em
1⁄2 (metade) acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias e consequências do
crime, sob os seguintes termos:
Com efeito, as vítimas foram surpreendidas em sua
residência, durante a madrugada, enquanto dormiam.
Foram tomadas pela ação violenta de vários agentes,
que as acordaram abruptamente e as agrediram
violentamente, com muitos socos, golpes e facadas.
Evidente que tais circunstâncias extrapolam as
condições normais da violência inserida no tipo penal
e não podem ser ignoradas. Além disso, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
11
consequências
do
delito
não
podem
ser
desconsideradas, especialmente o número exacerbado
de facadas desferidas que poderiam ter provocado a
morte das vítimas Adalberto e Carlos Alberto caso não
tivessem
recebido
pronto
atendimento
médico.
Lembrando que a agressão sofrida por Carlos Alberto
provocou esquimoses amareladas nos antebraços,
além de várias lesões com crosta hemática na face, no
tórax e nos braços, fora um curativo na lateral direita
do tórax (fls. 56/57). Já Adalberto apresentou lesão
suturada na fronte à esquerda com 6 pontos, lesão
suturada na região nasal à esquerda com 3 pontos,
esquimose violácea na pálpebra inferior do olho
direito, esquimose violácea na orelha esquerda, várias
esquimoses violáceas nos braços, escoriações no lado
esquerdo, assim como antebraços e mãos enfaixadas
Contudo, a meu ver, o aumento em 1/3 acima do
mínimo legal é suficiente para exasperar a pena-base, dada a gravidade intrínseca do
tipo penal cominado. Assim, inaugura-se as sanções em 26 anos e 8 meses de
reclusão, com 13 dias-multa.
Na segunda fase, coexistem duas agravantes: a
reincidência, por duas vezes2, e a senilidade da vítima. Nesta etapa, decidiu a
magistrada exasperar as penas em 1/3, a conta das reincidências e depois, um novo
aumento de 1/6, decorrente da senilidade do ofendido. No entanto, aqui merecem
dois reparos. Em primeiro lugar, são vedados dois aumentos sucessivos na mesma
etapa da dosimetria, razão pela qual melhor que se aplique um único aumento de
metade, reconduzindo as penas ao patamar de 40 anos de reclusão e 19 dias-multa.
Em segundo lugar, aplicável à espécie o entendimento
2 Condenação de no 0089460-86.2016 (roubo e receptação, cf. fl. 05 dos autos apensos) e
outra de no 0097889-08.2017 (tentativa de furto, cf. fl. 06 dos autos apensos).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
12
a contrario sensu da Súmula 231 do STJ, cujo teor dispõe que a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal. Assim, o raciocínio contrário impede que circunstâncias agravantes elevem a
pena acima do máximo legal cominado, que no caso é de 30 anos de reclusão.
Assim, na fase intermediária, a sanção corporal é reduzida para 30 anos de
reclusão, permanecendo hígida a pena pecuniária (19 dias-multa).
Na terceira fase, a magistrada, de forma equivocada,
decidiu aplicar a causa de aumento de pena prevista no §2o do artigo 157 do
Código Penal, inciso II (concurso de agentes). É assente na jurisprudência3 que é
incabível a utilização das causas de aumento de pena constantes do §2o do artigo
157 do Código Penal para majorar a reprimenda aplicada pela prática do crime de
roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte (§3o, incisos I ou
II), porquanto as referidas majorantes somente podem incidir sobre os delitos de
roubo próprio e impróprio.
Por último, incide a causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal (crime em sua forma tentada).
A despeito da irresignação da Defesa, a diminuição deve ser mantida no patamar
mínimo de 1/3, em razão do intenso iter criminis percorrido pelo agente e seus
comparsas. Nota-se que as facadas desferidas contra a vítima idosa foram graves,
tanto é que ela necessitou de cirurgia para estancar o sangue, consoante
declaração em Juízo, corroborado pelo laudo pericial de fls. 165/166.
Assim, as sanções são reduzidas para 20 (vinte) anos
de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Por último, aplicável o concurso formal de crimes, na
forma do artigo 70, primeira parte do Código Penal, em relação aos demais delitos
(latrocínio tentado em face de Carlos, e um roubo tentado, contra a vítima Danilo,
que sofreu apenas um soco na cabeça). Como são três delitos, a fração de aumento
deve ser no patamar de 1/5 (um quinto) para alcançar 24 anos de reclusão.
A pena pecuniária, nos termos do artigo 72 do Código
Penal, deverá ser somada, para atingir 36 dias-multa. No entanto, para que não
3 STJ, HC 330.831/RO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
03/09/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1506493-02.2019.8.26.0050 -Voto no 2628
13
ocorra reformatio in pejus, melhor que se mantenha a sanção pecuniária de 25 dias-
multa fixadas pelo Juízo a quo.
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser
mantido o fechado, seja em razão da elevada quantidade de pena corporal impingida,
seja pelos péssimos antecedentes do apenado, seja pela gravidade do crime,
concretamente apurada na primeira fase da dosimetria.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo para reduzir a pena privativa de liberdade imposta ao apelante,
que passa a ser um todo de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, mantidas, no mais,
as demais disposições da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR